Tribunal: TJMT
Processo: 1043729-78.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043729-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RUBENS DA SILVA - CPF: 441.883.581-49 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECUSADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito de R$150,36 (cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos) e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

2. Escopo recursal: Reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, postula a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

3. A Portaria Conjunta n. 233/2021, de 15 de fevereiro de 2021, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso suspendeu os prazos dos processos em trâmite no PJE no período de 15, 16,17 de fevereiro de 2021, ante a anomalia operacional constatada no sistema de contagem de prazos. O Recorrente protocolou recurso no dia 15.02.2021 e apresentou o preparo recursal em 18.02.2021, primeiro dia útil subsequente à suspensão determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A simples apresentação de telas sistêmicas e faturas de consumo com a
informação pagamentos, via débito em conta-corrente
, sem a informação do número da agência e conta, são consideradas provas frágeis, incapazes de sustentar a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, da legalidade do débito.

5. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

6. Para fixação do
quantum
indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não comporta reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$150,36 (cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos) e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob o argumento de inexistência de ato ilícito e exercício regular do direito. Alternativamente, postula a redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais.

O Recorrido acostou manifestação aduzindo que o recurso interposto pela empresa é intempestivo e não merece ser recebido e julgado, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

O Recorrido sustenta que o recurso inominado interposto em 15.02.2021 pelo recorrente é intempestivo e não merece ser recebido e julgado, posto que o comprovante de pagamento foi acostado em 18 de fevereiro de 2021.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário consignar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso expediu a Portaria Conjunta n. 233/2021, em 15 de fevereiro de 2021, pela qual suspendeu os prazos dos processos em trâmite no PJE no período de 15, 16,17 de fevereiro de 2021, ante a anomalia operacional constatada no sistema de contagem de prazos.

Nesse caminho, considerando que os prazos processuais estavam suspensos em 15.02.2021 e o primeiro dia útil subsequente à suspensão determinada pelo TJMT foi o dia 18.02.2021, momento do protocolo do comprovante de pagamento, não merece guarida o argumento do Recorrido, motivo pelo qual afasto a preliminar de intempestividade.

VOTO

Trata-se de ação “
declaratória de inexistência de débito com indenização por danos materiais
” por meio do qual se postula a inexistência do débito de R$150,36 (cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos) e a condenou da reclamante ao pagamento a título de danos morais.

O juízo sentenciante concluiu pela ilegitimidade do débito, diante da insuficiência de provas da origem do crédito.

A esse respeito, malgrado o Banco Recorrente assevere a legitimidade do débito em questão, tenho que a instituição bancária não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à instituição bancária trazer aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pelo Recorrido, ou cópia da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, ainda, que as telas sistêmicas/ faturas retiradas das telas dos próprios computadores da empresa recorrida não são provas hábeis a comprovar a efetiva relação comercial entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade da prova, posto que, não indicam a agência e conta-corrente em que eram realizados os pagamentos das faturas.

Assim, a simples informação que vários débitos foram adimplidos sem indicar onde eles foram debitados é extremamente frágil, visto que é incapaz de sustentar a existência de vínculo jurídico.

Desse modo, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 150,36 (cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos) é medida que se impõe e, por conseguinte, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência. A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. "(...) 3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...).” (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

No que alude ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que não comporta redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito, NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fundamento no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em RS 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação

Juiz
Luís Aparecido Bertolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021